Tribunal: STF
Processo: RE 95066
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO - PREJUDICADO PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO.
DEFERI-LO, APÓS ESSA REALIZAÇÃO, IMPORTARIA EM, VIA OBLIQUA,
INVALIDAR O PRONUNCIAMENTO DO JÚRI. INTERPRETAÇÃO DO ART-424 DO
C.P.P. - O DESAFORAMENTO EXIGE FUNDADOS TEMORES DE PARCIALIDADE DO
JULGAMENTO, A ANALISAR EM CADA CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PREJUDICADO.